Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706641-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO MEDICO E DE IMPLANTES COMUNITARIOS - CEMIC, WALTER VASQUES FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela de Urgência - Realização de Correção de Tratamento Dentário - Falha do Serviço - Necessidade de Comprovação - Instrução - Observância - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônia Rodrigues dos Santos contra Decisão Interlocutória proferida pelo eminente Juiz Titular da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu a tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada pela autora contra o Centro Médico de Implantes Comunitários e Walter Vasques Filho, pretendendo a realização imediata de correção de tratamento dentário. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, da análise da prova produzida na origem, verifica-se acordo entre as partes para solução de algumas irresignações da agravante quanto ao tratamento dentário realizado. Entretanto, tais documentos não são suficientes para, na estreita via de cognição da tutela de urgência, deferir-se pedido de cunho satisfativo e irreversível. De fato, em caso de improcedência dos pedidos, os trabalhos realizados pelos profissionais não teriam como ser revertidos. Assim, a situação processual recomenda ao menos a manifestação dos agravados em Contraditório, para se ter melhores condições de decisão. Por fim, adequada a manifestação do Juízo de origem quanto ao perigo da demora, quando fundamentou a decisão mencionando o interregno entre a realização dos procedimentos, outubro de 2020, e o ajuizamento da presente ação em fevereiro de 2021. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator